Tribunal: TJPA
Processo: 0028095-78.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028095-78.2002.8.14.0301

APELANTE: ALBINO JOSE DE ALMEIDA FILHO, MAX HIDEYUKI MATSUZAKI, ADRIANA DE NAZARE NASCIMENTO FRASAO CAVALEIRO DE MACEDO, FRANCISCO VIRGINO GOMES NETTO, MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO SILVA, EVERALDO CHAVES COELHO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação cautelar inominada sem resolução do mérito, diante da ausência de ajuizamento da ação principal no prazo previsto no art. 806 do CPC/1973. Os agravantes sustentam que a medida cautelar possuiria natureza satisfativa, sendo desnecessária a propositura da ação principal, além de invocarem os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC/1973 acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo cautelar preparatório; e (ii) se a alegada natureza satisfativa da tutela concedida afasta a incidência da disciplina processual vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação cautelar foi ajuizada em 13/08/2002, sob a égide do CPC/1973, devendo ser observada a legislação processual então vigente, em atenção ao princípio tempus regit actum.

O art. 806 do CPC/1973 estabelecia o prazo de 30 dias para propositura da ação principal, contado da efetivação da medida cautelar, sendo que o art. 808, I, previa a cessação da eficácia da cautelar em caso de descumprimento do referido prazo.

Consta dos autos que a medida liminar foi concedida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado em 28/06/2004, sem que os agravantes tenham ajuizado a ação principal, conforme certidão constante dos autos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 482, estabelece que a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal implica perda da eficácia da liminar e extinção do processo cautelar.

A alegação de natureza satisfativa da tutela cautelar não afasta a obrigatoriedade de observância do regime jurídico do CPC/1973, tampouco os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito autorizam afastar regra processual expressa vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Sob a égide do CPC/1973, a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo cautelar preparatório sem resolução do mérito. 2. A alegação de natureza satisfativa da medida cautelar não afasta a incidência das regras processuais expressamente previstas no CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 806 e 808, I; CPC/2015, arts. 14, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 482; TJPA, Apelação Cível nº 0025395-76.2002.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0016196-63.2014.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso de AGRAVO INTERNO, porém NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Albino Jose de Almeida Filho e outros
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator (Id n° 18767954), por meio da qual foi conhecida e desprovida a apelação cível interposta pelos ora agravantes, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém/PA, que, nos autos da ação cautelar inominada ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e da então CTBEL, atual Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal.

A decisão agravada consignou que a demanda cautelar foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 806 estabelecia o prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal, contado da efetivação da medida cautelar concedida em procedimento preparatório. Registrou, ainda, que, embora o pedido liminar tenha sido inicialmente indeferido pelo Juízo de origem, houve concessão da medida em sede de agravo de instrumento, conforme Acórdão nº 49.063, publicado em 26/06/2003, constante do Id n° 6951297 com trânsito em julgado certificado em 28/06/2004, conforme Id n° 6951298.

Diante da certidão constante do Id n° 6951279, no sentido de que não fora ajuizada ação principal, concluiu-se pela correta incidência dos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, bem como da Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

Os agravantes, em suas razões recursais sustentam que a ação cautelar inominada foi ajuizada para impugnar a legalidade do procedimento de imposição de multas de trânsito, as quais teriam sido aplicadas sem observância do devido processo legal, impedindo o licenciamento e/ou a transferência dos veículos, que a liminar, embora inicialmente indeferida, foi concedida por este Tribunal no Acórdão nº 49.063, tendo transitado em julgado em 28/06/2004 e a decisão monocrática deveria ser reformada, pois teria partido da premissa de que seria indispensável o ajuizamento da ação principal. Ao final, requerem o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado, para que seja reconhecida a desnecessidade de ajuizamento da ação principal.

O DETRAN/PA em contrarrazões, sustenta o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interno, com aplicação do art. 1.021, § 4º, do CPC, ou, subsidiariamente, seu desprovimento (Id n° 19460610).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o recurso de Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível dos ora agravantes, mantendo a sentença que extinguiu a ação cautelar inominada, sem resolução de mérito, em razão da ausência de ajuizamento da ação principal no prazo previsto no art. 806 do CPC/1973.

O caso deve ser examinado à luz do regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação cautelar, uma vez que o feito foi proposto em 13/08/2002, sob a disciplina do Código de Processo Civil de 1973.

O art. 806 do CPC/1973 dispunha expressamente:

“Cabe à parte propor ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Por sua vez, o art. 808, I, do mesmo diploma estabelecia:

“Cessa a eficácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806.”

No caso concreto, consta dos autos que a liminar cautelar, embora inicialmente indeferida, foi concedida em sede de agravo de instrumento, conforme Acórdão nº 49.063, constante do id 6951297, pág. 28, com trânsito em julgado certificado em 28/06/2004, conforme id 6951298, pág. 33.

Também consta certidão no Id n° 6951279 informando que não houve o ajuizamento da ação principal.

Dessa forma, a sentença de extinção e a decisão monocrática agravada observaram o regime processual aplicável ao caso, pois, sob a égide do CPC/1973, a ação cautelar preparatória possuía natureza instrumental e dependente da demanda principal, sendo indispensável o ajuizamento desta no prazo legal quando efetivada a medida cautelar.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça foi consolidada na Súmula nº 482, segundo a qual:

“A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar.”

No âmbito deste Tribunal de Justiça, já se decidiu que o não ajuizamento da ação principal, após a efetivação da cautelar preparatória, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CAUTELAR PREPARATÓRIA EXTINTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. APERFEIÇOAMENTO DA CAUTELAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 806 DO CPC/73. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS, POIS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. Nos moldes do art. 806 do CPC/73, cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.3. Havendo concessão da medida cautelar requerida em sede de Agravo de Instrumento, inicia-se a partir daí a contagem do trintídio legal para ajuizamento da ação principal. 4. Ônus sucumbenciais mantidos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0025395-76.2002.8.14.0301 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2017-07-31)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. CPC/1973. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à

apelação da autora, mantendo a sentença de extinção do processo cautelar

sem resolução de mérito. A medida cautelar foi efetivada em 13/03/2015,

sob a égide do CPC/1973, e a ação principal somente foi ajuizada em

27/01/2016, extrapolando o prazo decadencial de 30 dias previsto no art.

806 do diploma processual revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da ação cautelar foi correta, considerando: (i) a aplicação do CPC/1973 em relação ao prazo para ajuizamento da ação principal; e (ii) se a superveniência do CPC/2015 alteraria a consequência jurídica do não ajuizamento da ação principal no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A efetivação da medida cautelar ocorreu em 13/03/2015, ainda na vigência do CPC/1973. O direito processual rege-se pelo princípio tempus regit actum, devendo ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da prática do ato processual.

4. O art. 806 do CPC/1973 estabelecia o prazo decadencial de 30 dias para a propositura da ação principal, contados da efetivação da medida liminar. O descumprimento desse prazo acarreta a cessação da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo acessório, conforme jurisprudência consolidada do STJ sob a égide do código anterior. 5. A ação principal foi proposta apenas em 27/01/2016, muito além do trintídio legal, o que impõe a manutenção da sentença de extinção, não socorrendo à agravante as disposições do CPC/2015, pois o prazo já havia se esgotado antes de sua entrada em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC/1973, art. 806; CPC/2015, arts. 14 e 1.021. STJ: EDcl no REsp: 1460475 MG. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0016196-63.2014.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-26)

Os agravantes sustentam que a tutela concedida teria natureza satisfativa, razão pela qual seria dispensável o ajuizamento da ação principal. Todavia, tal argumento não conduz à reforma da decisão agravada.

Também não prospera a invocação genérica dos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito. Tais princípios não autorizam o afastamento de regra processual expressa aplicável à época dos fatos processuais, tampouco permitem desconsiderar a consequência legal prevista nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, especialmente quando a orientação sumulada do STJ determina a perda da eficácia da liminar e a extinção do processo cautelar diante da falta de ajuizamento da ação principal.

Assim, ausente demonstração de equívoco na decisão monocrática, deve ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de Id n° 18767954, que conheceu e negou provimento à apelação cível, preservando a sentença de extinção do processo cautelar sem resolução de mérito.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026